Tribunal: TJDFT
Processo: 0729191-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729191-06.2025.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MILENA FERREIRA D E C I S Ã O QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA requer a atribuição de efeito suspensivo à APELAÇÃO interposta contra a sentença que determinou a manutenção do plano de saúde e a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral. A Apelante sustenta, em síntese, que exerceu regularmente o direito de rescindir contrato coletivo empresarial e que simples inadimplemento contratual ou negativa de cobertura fundada em interpretação razoável do contrato não acarretam dano moral. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Decido. Do mesmo modo que devem assegurar a “continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento” quando encerram suas atividades, nos termos do artigo 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, as operadoras devem fazê-lo na hipótese de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão ou empressrial, presente a analogia autorizada pelo artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. De acordo com a tese fixada no Tema Repetitivo 1.082, “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.” Em princípio essa parece ser a hipótese dos autos, uma vez que, conforme a r. sentença, a Apelada “se encontra em tratamento contra câncer de mama, sem previsão de alta médica”. À vista das suas consequências para o consumidor, a priori acarreta dano moral o cancelamento irregular do plano de saúde, consoante a inteligencia dos artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, pelo menos numa abordagem superficial, não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator